Tribunal: TJMT
Processo: 1026345-08.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026345-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), RUY BARBOSA BAPTISTA - CPF: 176.086.351-34 (AGRAVANTE), TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - CNPJ: 03.506.307/0001-57 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARIO DE FREITAS MACEDO FILHO - CPF: 237.412.010-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026345-08.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECEBIMENTO NO EFEITO DEVOLUTIVO - EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS – AUSENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O artigo 919 do novo Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo.

A concessão do efeito suspensivo depende da demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do §1º do art. 919 do CPC/2015, o que aqui não se revelou.

Súmula n. 581:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
Ruy Barbosa Baptista
, de decisão que nos Embargos à Execução opostos contra
Ticket Soluções HDFGT S/A
, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

Explica que os embargos têm origem na Ação de Execução ajuizada pela agravada, lastreada em Instrumento Particular de Confissão e Parcelamento de Dívida, emitido pela empresa em recuperação judicial MJB Vigilância e Segurança, na qual figura como avalista.

Alega que o contrato que norteia a execução consta garantia de nota promissória, o que autoriza a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Sustenta, de outra via, que o débito contraído pela devedora principal está arrolado na recuperação judicial e o seu pagamento consta do plano de recuperação, de modo que com a aprovação e homologação do plano, ocorrerá a novação do crédito.

Realça que as execuções contra os sócios não devem prosseguir, já que o crédito está sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

Requer a concessão da antecipação de tutela a fim de atribuir o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Liminar indeferida. (id 70342959)

Contrarrazões (id 75436494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é de decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos por Ruy Barbosa Baptista, em face de Ticket Soluções HDFGT S/A.

Cinge-se a presente controvérsia tão somente na verificação da possibilidade de conceder efeito suspensivo aos embargos à execução.

Consoante regra prevista no artigo 919 do Código de Processo Civil, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo.

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4º A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5º A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.

Contudo, poderá ser atribuído o excepcional efeito quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do §1º do mencionado artigo, conforme leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

"Os embargos à execução não têm efeito suspensivo ope legis, de forma que o mero ingresso dessa defesa executiva típica não é capaz de suspender o andamento do processo de execução. (...) Além do pedido expresso do embargante, que inclusive poderá ocorrer a qualquer momento do procedimento dos embargos,
o legislador exige a comprovação dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória
. (...) Interessante notar que, segundo a redação do dispositivo ora analisado, a garantia do juízo deve ser suficiente, o que deve ser interpretado como garantia total do juízo. Dessa forma, havendo tão somente uma garantia parcial do juízo, não será possível, ao menos em regra, a obtenção do efeito suspensivo. A ideia é não desprestigiar a força do título executivo, com a paralisação do andamento do procedimento, a não ser que exista uma grande probabilidade de que o exequente será em determinado momento procedimental satisfeito, o que demanda a garantia total do juízo"
(Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Editora JusPodivm, Salvador, 2016, pág.918/919)

Na hipótese, não se verifica os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido.

No ponto, o agravante justifica o pedido de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, devido ao fato de que o débito exigido foi objeto de novação, por força da recuperação judicial da devedora principal, cujo plano dispôs, inclusive, acerca supressão de todas as garantias fidejussórias e reais prestadas, bem como a extinção das execuções judiciais contra os avalistas e de avais, fianças assumidas por sócios das recuperandas.

Sucede que, a princípio,
não há óbice ao prosseguimento da ação proposta pelo credor em relação aos garantidores, que não são beneficiados com a novação operada com a homologação do plano de recuperação judicial.

Dispõe o art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º. Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”

Nessa quadra, diz-se que a relação jurídica que envolve o garantidor e o credor não pode ser abalada pelos efeitos da decisão mesmo pela aprovação do plano da devedora principal.

Exatamente acerca das execuções contra os garantidores de crédito arrolado em recuperação judicial, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
1.333.349/SP consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que

“
A recuperação judicial do devedor principal não

impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações

ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia

cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º,

caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que

dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005"
, o que foi referendado pelo enunciado de Súmula n. 581:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
.

Por seu turno, o pedido de efeito suspensivo veio desprovido de qualquer garantia, como disposto no § 1º, do art.919, do CPC.

De outra via, não se visualiza o requisito do perigo de grave dano e incerta reparação, na medida em que não há nos autos indícios de que o MM. Juiz tenha admitido atos expropriatórios, havendo tão somente o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a r. decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021